Tribunal: STF
Processo: Rcl 41873
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 130/DF. ADI 2.404/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988, III, do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Emerson Miguel Petriv contra ato do Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Londrina/PR, em que alegadamente descumpridas as decisões desta Suprema Corte exaradas nos autos da ADPF 130/DF e ADI 2.404/DF.
    O reclamante narra tratar-se de ação penal privada, proposta por deputado estadual contra deputado federal – ora reclamante –, pela prática dos crimes de calúnia e injúria tipificados nos arts. 138 e 140 do Código Penal.
    Noticia que, consoante a inicial de origem, o ora reclamante teria encontrado com o parlamentar estadual, seu opositor político, em lugar público, ocasião em que lhe desferiu ofensas verbais, reiteradas em programa de televisão e em rede social. 
    Reporta, de início, indeferido o pedido cautelar para que o ora reclamante – então querelado – se abstivesse de publicar qualquer material sobre a pessoa do deputado estadual, por não constar do rol taxativo do art. 319 do CPP. 
    Aduz que o então querelante pediu a reconsideração dessa decisão, informando que o querelado utilizava seu perfil na rede social Facebook para perpetuar as agressões adversadas no processo de origem.
    Assevera que a autoridade reclamada, acolhendo parecer do Ministério Público, consignou a continuidade de atos contra o beneficiário da decisão reclamada, ocasião em que, em 08.11.2018, determinou o bloqueio do perfil do Facebook do ora reclamante.
    Discorre ter criado outro perfil na rede social Facebook, também bloqueado em razão da ação de origem.
    Relata que intimado a se manifestar sobre novo pedido de retirada dos seus perfis do Facebook e do Instagram, utilizados para divulgação de trabalho parlamentar. 
    Articula que, no exercício da atividade parlamentar, se tem destacado por denunciar escândalos de corrupção e atores políticos atuantes no que considera prejuízo à população paranaense. 
    Defende que a autoridade reclamada utiliza o poder de cautela para realizar juízo antecipatório e irrestrito, impedindo sua liberdade de expressão no Facebook, sem imposição de prazo certo para a duração da medida, em ofensa às decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento da ADPF 130 e da ADI 2.404. 
    Requer, no mérito, a cassação da decisão reclamada, “afastando-se quaisquer restrições previamente impostas à liberdade de expressão do Reclamante por meio de redes sociais”. 
    Em 26.10.2020, indeferi o pedido de medida cautelar. 
    Informações prestadas pela autoridade reclamada. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pela improcedência da reclamação.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional. 
    Quanto às hipóteses de admissibilidade da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    Baseada em tais premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    Imprescindível, ainda, enfatizo, que o ato reclamado haja abordado expressamente, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Dito de outra forma: não cabe reclamação por omissão. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:
    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.
    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.
    (…)
    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”
    Há que examinar, portanto, no caso concreto, se presentes alguma dessas hipóteses e todos os requisitos expostos, com rigor, sob pena de indevido desvirtuamento do instituto.
    Alega-se, na presente reclamação, afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 130/DF, julgada procedente em 30.4.2009, quando se declarou não recepcionado pela Constituição da República todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, e na ADI 2.404/DF, em que esta Suprema Corte, em 31.8.2016, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade da expressão em horário diverso do autorizado, contida no art. 254 da Lei 8.069/1990.
    Substancialmente, enquanto o julgamento da ADPF 130/DF circunscreveu-se à análise acerca da recepção da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/67) pela Constituição Federal de 1988 e à necessidade de se proceder interpretação conforme a Constituição de alguns de seus artigos (Rcl 28.262-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.11.2018), o da ADI 2.404/DF adstringiu-se ao reconhecimento da inconstitucionalidade de parte de dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) no que prescrevia multa e suspensão de programação às emissoras de rádio e televisão que exibissem programas em horário diverso do autorizado pela classificação indicativa. 
    No caso em comento, a autoridade reclamada não censurou a liberdade de expressão do ora reclamante e tampouco impôs condicionantes ao livre exercício da sua atividade jornalística. Consoante emerge da decisão reclamada, trata-se de divulgação de ofensas pessoais – não notícias – na página pessoal do ora reclamante no Facebook.
     Os tipos penais que tutelam os crimes contra a honra no Código Penal não tiveram suas vigências maculadas pela decisão da ADPF 130/DF. Ao contrário, ao decidir, na ADPF 130/DF, que a Lei 5.250/67 não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, esta Suprema Corte definiu que as condutas ofensivas à honra, inclusive as eventualmente praticadas por via da imprensa, se submetem ao juízo de tipicidade dos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal.
    Assim ementado o acórdão da ADPF 130 quanto aos efeitos da decisão:
    “Aplicam-se as normas da legislação comum, notadamente o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal às causas decorrentes das relações de imprensa. O direito de resposta, que se manifesta como ação de replicar ou de retificar matéria publicada é exercitável por parte daquele que se vê ofendido em sua honra objetiva, ou então subjetiva, conforme estampado no inciso V do art. 5º da Constituição Federal. Norma, essa, "de eficácia plena e de aplicabilidade imediata", conforme classificação de José Afonso da Silva. "Norma de pronta aplicação", na linguagem de Celso Ribeiro Bastos e Carlos Ayres Britto, em obra doutrinária conjunta.”
    Por outro lado, na decisão exarada nos autos da ADI 2.404/DF a Corte, ao reconhecer a inconstitucionalidade da previsão legal de sanções para o descumprimento das regras de classificação indicativa, definiu que o exercício da liberdade de programação pelas emissoras impede que a exibição de determinado espetáculo dependa de ação estatal prévia (Rcl 33.137/SC, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 13.6.2019).
    Nesse contexto, trago à colação, no ponto de interesse, o ato reclamado:
    “I. Novamente não merece acolhimento o pedido de reconsideração formulado à seq. 128.1, porquanto que o fato de o querelado ter sido eleito para o cargo de Deputado Federal não enseja qualquer alteração no quadro fático que justificou a fixação das medidas impostas, ressaltando-se, outrossim, que Emerson continua descumprindo reiteradamente ordem judicial. 
    Registre-se que as ofensas que estariam sendo proferidas pelo querelado contra o querelante, em veículo de imprensa e rede social, não guarda qualquer relação com a sua função de deputado, portanto não incide a imunidade prevista na Constituição Federal. 
    Com efeito, indefiro o pleito defensivo à seq. 128.1. 
    II. No mais, verifica-se da petição de seq. 116.1 e documentos às seq. 118.1 e 118.2, que o requerido EMERSON MIGUEL PETRIV criou perfil na rede social Facebook (https://www.facebook.com/apoiodobocaaberta/), na qual permanece proferindo ofensas contra o requerente Devanil Reginaldo da Silva.
    Após analisar os fatos apresentados pela vítima, tenho que o pleito de bloqueio da página acima mencionada comporta acolhimento, ressaltando-se que todas as medidas deferidas por este Juízo têm por finalidade evitar que o acusado permaneça perturbando e agredindo o requerente, principalmente através de postagens ofensivas e de cunho difamatório em rede social (Facebook), que extrapolariam a mera exposição de fatos ocorridos na cidade de Londrina e região, bem como ultrapassariam o direito de crítica e de livre manifestação. 
    Destarte, considerando-se que a liberdade de expressão que não deve se sobrepor aos direitos fundamentais da honra e da privacidade, tenho que há justa causa para o pedido, em consonância com o princípio da proporcionalidade, inexistindo óbices para a concessão da medida pleiteada. 
    Desta feita, com fundamento no artigo 282, § 4º, do Código de Processo Penal, determino o bloqueio do perfil https://www.facebook.com/apoiodobocaaberta/. 
    III. Oficie-se ao Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cumpra a presente decisão, procedendo o bloqueio acima determinado.
    IV. Diligências necessárias.”
    Vê-se, desse modo, que os fundamentos invocados pela autoridade reclamada – presença dos requisitos para concessão de outras medidas cautelares mais gravosa em ação penal privada, considerado o descumprimento de decisão judicial anterior – divergem substancialmente daqueles que deram ensejo aos paradigmas de controle indicados.
    Saliento, na linha do parecer do Ministério Público Federal, que a ADPF nº 130 declarou a não recepção da Lei n.º 5.250/1967 (Lei de Imprensa) pela Constituição Federal de 1988. Por sua vez, a medida cautelar de bloqueio do perfil do reclamante na rede social não foi imposta pela autoridade reclamada com fundamento em qualquer dispositivo do referido diploma legal mas sim com arrimo no que dispõe o art. 282, §4º, do Código Penal, após o descumprimento de outras medidas cautelares impostas previamente.
    Ademais, conforme já destacado, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da impossibilidade de manejo da reclamação por omissão, sendo indispensável o pronunciamento do órgão reclamado sobre o ponto questionado e sob o ângulo trazido em sede reclamatória (Rcl 45.966-AgR/CE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 03.4.2021), situação inocorrente no caso, pois o ato reclamado jamais enfrentou as questões relativas ao suposto descumprimento das decisões exaradas nos autos da ADPF 130/DF e da ADI 2.404/DF.
    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).
    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e os paradigmas de controle invocados, concluo pela ausência de aderência estrita.
    Ainda, a procedência da presente reclamação, no sentido de desfazer o juízo de adequação das medidas cautelares penais, pressuporia o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na presente sede (Rcl 25.254-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.8.2019; Rcl 32.868-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.5.2019, v.g.).
    Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido (grifei):
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
    2. Agravo interno desprovido.”
    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)
    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 04 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora